Tribunal: TJSP
Processo: 1129530-70.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Cancelamento do voo contratado, com realocação para voo partindo de origem diversa, com escala, obrigando a autora a realizar deslocamento por via terrestre. Atraso considerável na chegada ao destino. Alegação da ré que configura situação de fortuito interno, não

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo. Responsabilidade objetiva da companhia aérea. Cancelamento do voo contratado, com realocação para voo partindo de origem diversa, com escala, obrigando a autora a realizar deslocamento por via terrestre. Atraso considerável na chegada ao destino. Alegação da ré que configura situação de fortuito interno, não excluindo sua responsabilidade em indenizar. Danos morais configurados. Quantificação da verba indenizatória. Consideradas as peculiaridades do caso concreto e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor da condenação cumpre ser mantido. Recurso não provido, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1129530-70.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AZUL
LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS, é apelada CAMILLA REGINA FERREIRA
MESQUITA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U. Sustentou
oralmente a Dra. BIANCA NASCIMENTO LARA CAMPOS.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
2
VOTO No: 30.329
APEL. No: 1129530-70.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
APDA: CAMILLA REGINA FERREIRA MESQUITA
Ação de indenização por danos morais. Má prestação de serviço de transporte aéreo.
Responsabilidade objetiva da companhia aérea.
Cancelamento do voo contratado, com realocação
para voo partindo de origem diversa, com escala,
obrigando a autora a realizar deslocamento por via
terrestre.
Atraso
considerável
na
chegada
ao
destino. Alegação da ré que configura situação de
fortuito interno, não excluindo sua responsabilidade
em
indenizar.
Danos
morais
configurados.
Quantificação da verba indenizatória. Consideradas
as peculiaridades do caso concreto e os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, o valor da
condenação cumpre ser mantido. Recurso não
provido,
com
majoração
dos
honorários
sucumbenciais.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação contra sentença
de fls. 91/93, integrada pela decisão dos embargos de declaração
de fls. 101/102, que julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré a pagar à autora indenização por danos morais em
no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente
pelo índice da Tabela Prática do TJSP, desde a data da sentença e
acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação; além de
arcar com as custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Recorre a ré (fls. 105/119)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
3
Sustenta, em breve síntese, que o voo contratado
pela autora foi cancelado devido a manutenção emergencial da
aeronave, ou seja, motivos alheios à sua vontade; que reacomodou
a autora no próximo voo disponível, concedendo-lhe voucher de
transporte e alimentação; agiu no sentido de amenizar qualquer
eventual prejuízo material e moral que poderia ser vivenciado pela
apelado, razão pela qual não pode ser compelida a indenizá-la;
ante a ocorrência de causa excludente da responsabilidade civil, de
rigor a reforma da r. sentença, julgando a ação totalmente
improcedente. Argumenta que a situação narrada pela autora não é
hábil a acarretar prejuízo de ordem moral; não ensejou dor,
sofrimento, humilhação, vez que além de ter sido reacomodada e
recebido assistência por parte da ré, não comprovou nenhum fato
ensejador do dano moral; que o valor fixado na sentença é
exorbitante. Caso mantida a condenação, a indenização deve ser
fixada em valor justo, em atenção aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, considerando ainda, o cenário econômico
mundial e a mitigação dos danos, perante essa crise causada pela
Covid.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com
recolhimento do respectivo preparado.
Manifestou-se a autora em contrarrazões, às fls.
125/130, e apresentou oposição ao julgamento virtual, requerendo
seja oportunizada a apresentação de sustentação oral em
julgamento telepresencial à fl. 137.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
4
Cuida-se de ação de indenização por danos
morais decorrentes de alegada má prestação de serviço de
transporte aéreo.
A autora deu conta de que adquiriu da ré
passagem aérea para a data de 06/11/2019, com saída de
Cascavel/PR às 20:45h e chegada em Campinas (Aeroporto de
Viracopos) prevista para às 22:00h (fl. 20). No entanto, o voo foi
cancelado, sem prévio aviso (fl. 21).
A solução dada pela companhia aérea foi alocá-la
para outro voo, partindo de Foz do Iguaçu/PR
ou seja,
demandando deslocamento entre aeroportos por via terrestre, de
cerca de duas horas , às 05:20 do dia 07/11/2019, com escala em
Curitiba/PR, de onde partiria mais de seis horas depois, às 11:45h,
com chegada no destino final prevista para às 12:40 final (fls.
24/25), resultando num atraso de cerca de quinze horas.
A
Mma.
Julgadora
originária
entendeu
pela
procedência parcial do feito, impondo à ré arcar com a verba
indenizatória por danos morais, fixada em R$ 6.000,00.
Pois bem.
O recurso não comporta acolhimento.
Com
efeito,
a
responsabilidade
da
empresa
prestadora de serviços de transporte é objetiva; decorre do tipo de
contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar
incólume o passageiro ou a mercadoria ou bagagem, na forma e no
tempo convencionados.
Os fatos ocorridos, quais sejam, cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
5
voo contratado; recolocação em vôo diverso, com escala, partindo
de outro aeroporto, com deslocamento via terrestre; considerável
atraso da chegada no destino, são todos incontroversos.
As justificativas apresentadas pela companhia
aérea são circunstância de fortuito interno, que não retiram sua
responsabilidade civil, sendo fatos previsíveis e que fazem parte
do risco inerente à atividade empresarial por ela desenvolvida.
Confira-se:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Contrato de transporte
aéreo Cancelamento de voo Atraso de 24 horas - Manutenção de aeronave
que se insere no risco da transportadora Fortuito interno Inadimplemento contratual
-
Responsabilidade
objetiva
da
transportadora Admissibilidade Inteligência do art. 22, “caput” e
parágrafo único, do CDC Contrato de transporte traz implícita obrigação
de
resultado
-
A
não
obtenção
desse
resultado
importa
no
inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano
ocasionado - Responsabilidade objetiva da ré configurada Dano moral
Ocorrência Prova - Desnecessidade Dano “in re ipsa” Pretensão dos
autores à fixação da verba indenizatória em R$ 28.110,00 Pretensão
exagerada - Indenização fixada em R$ 10.000,00 a cada um dos autores,
mãe e filho menor Ré sucumbente pagará as custas processuais e os
honorários advocatícios de 15% sobre o valor final da condenação
Recurso parcialmente provido” (Apel. no 1001634-33.2017.8.26.0288,
Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 26.08.2019).
E, nesta Câmara:
“Indenizatória por danos morais Transporte aéreo
Atraso e cancelamento de voo internacional, em razão de alegados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
6
problemas técnicos na aeronave Inaplicabilidade do entendimento
consolidado pelo STF, no julgamento do RE 636331 e do ARE 766618,
com repercussão geral (tema 210), por se tratar de hipótese em que se
discute apenas os danos morais por falha na prestação de serviço de
transporte aéreo internacional Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor Responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos
causados ao passageiro (art. 14 do CDC) Falha na prestação de serviços
evidenciada Problemas técnicos na aeronave não restaram comprovados e,
ainda comprovados, constituem fortuito interno, integrando o risco da
atividade empresarial da ré Inocorrência de caso fortuito ou força maior
a excluir a responsabilidade civil da transportadora Danos morais
evidenciados na hipótese Atraso injustificado de aproximadamente 24h
do voo Inexistência de informações adequadas e assistência material à
autora Violação ao art. 14 da Resolução 141/2010 da ANAC Danos
morais evidenciados Indenização fixada de acordo com os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
Recursos
negados”
(Apel.
no
1062740-44.2018.8.26.0002,
Rel.
Des.
Francisco
Giaquinto,
j.
02.08.2019).
Neste contexto, induvidosa, a responsabilidade
civil da ré em razão da má prestação do serviço aéreo, provocando
na autora aborrecimentos que extrapolam aqueles vivenciados pela
vida cotidiana.
Incontroversos
os
consideráveis
transtornos
impostos à autora. Ainda que tenha sido prestada certa assistência
pela ré obrigação que lhe incumbe, aliás , esta não descaracteriza
o cabimento dos danos morais. Tais circunstâncias devem ser
levadas em conta para a fixação dos danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
7
Indiscutível o direito da autora em ver indenizados os contratempos impostos, restando patente a
configuração de circunstâncias anormais e incomuns que ensejam a
reparação extrapatrimonial.
É óbvio que todo o consumidor, notadamente ao
contratar uma viagem aérea, aguarda e espera eficiência da
transportadora; a expectativa é de chegar ao destino no tempo
previsto e não apenas no dia seguinte, sem necessitar, inclusive,
ser recolocada em outro voo, com partida de cidade diversa,
deslocamento via terrestre durante a madrugada e escala não
pretendida.
Neste passo, a inadequação do serviço prestado
pela fornecedora, os transtornos causados, além de frustração das
legítimas expectativas do consumidor, autorizam a indenização por
dano moral. Não se trata de simples aborrecimento ou capricho.
Já se decidiu: “Responsabilidade civil
Transporte
aéreo internacional Atraso e cancelamento de voo Caso fortuito ou de
força maior. 1. Não demonstrada a ocorrência de fenômeno natural
impeditivo do voo, e havendo frustração do horário de partida/chegada do
passageiro, há falha da prestação de serviços da ré, restando configurado
o dever de indenizar. 2. Danos morais. Autores que suportaram dor
psicológica em função do ocorrido e não meros aborrecimentos. [...]”
(TJ/SP; Apelação 1013864-65.2017.8.26.0011; Relator (a): Itamar
Gaino; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/02/2019; Data de Registro: 21/02/2019).
Assim, a condenação à recomposição pela via
indenizatória há que se mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
8
No que toca à quantificação da verba arbitrada, é
fato que o montante do dano moral não pode ser inexpressivo ou
caracterizado como donativo, nem ser motivo de enriquecimento
abrupto e exagerado, como premiação em sorteio, e deve possuir
poder repressivo, inibidor e, por outro, formador de cultura ética
mais elevada.
Quanto à sua fixação: “Dano moral é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima (...) Aqui também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias:
não se levará em conta o psiquismo do homem excessivamente sensível,
que se aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem de pouca ou
nenhuma sensibilidade, capaz de resistir sempre às rudezas do destino.
Nesse campo, não há fórmulas seguras para auxiliar o juiz. Cabe ao
magistrado sentir em cada caso o pulsar da sociedade que o cerca”
(Sílvio de Salvo Venosa, Direito Civil: Responsabilidade Civil, Vol.
IV, Ed. Atlas, p. 33).
Com isto, tendo em vista a condição das partes e
as peculiaridades do caso concreto, considerando-se ainda, os
critérios de prudência e razoabilidade e o poder repressivo e
formador, o valor da indenização cabe ser mantido.
Por fim, conforme Enunciado Administrativo no 7
do Superior Tribunal de Justiça e art. 85, §§ 1o, 2o e 11 do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser majorados,
considerando os critérios legais e a remuneração condigna da
advocacia.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, majorando a verba honorária sucumbencial para 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No 1129530-70.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 30.329
9
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, atualizado.
CAUDURO PADIN
Relator